Tribunal: TJMT
Processo: 1015459-70.2022.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015459-70.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLARICE DE ALMEIDA - CPF: 020.584.891-52 (RECORRENTE), JOZAN GOMES DE ANDRADE - CPF: 103.837.837-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1015459-70.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Clarice de Almeida

Banco Bradesco

Recorrido(s):

Clarice de Almeida

Banco Bradesco

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de dezembro de 2022

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE ANOTAÇÃO INDEVIDA NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CRÉDITO DO BANCO CENTRAL. SCR SISBACEN. DÉBITO DISCUTIDO EM AÇÃO ANTERIOR DISTINTO DO INCLUÍDO NO SISTEMA SCR SISBACEN. VENCIMENTO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO POR PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS. DANO MORAL AFASTADO.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO RECLAMADO PROVIDO. RECURSO DA RECLAMANTE IMPROVIDO.

O SCR - Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil "é um banco de dados sobre operações e títulos com características de crédito e respectivas garantias contratadas por pessoas físicas e jurídicas perante instituições financeiras (IFs) no País".

Se não restou demonstrado que o débito é ilegítimo e que permaneceu por mais de 05 anos no sistema Informações de Crédito do Banco Central – SCR, não há o que se falar em manutenção indevida e, tampouco, em indenização por danos morais.

Recurso da Reclamada Provido.

Recurso da Reclamante Improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, opino pela rejeição das preliminares e opino por
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
as pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

1. Reconhecer a ilegitimidade das anotações promovidas pela reclamada no Sistema de Informação de Crédito - SCR, cujo valor corresponde a R$ 780,000

2. Determinar que a parte reclamada cancele as restrições nos valores de R$ 780,00 impostas ao nome da parte autora no Sistema de Informação de Crédito - SCR;

2. Condenar a reclamada na reparação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária contabilizada a partir do arbitramento, indexada pelo INPC, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir do evento danoso (31/12/2019).

3. Conceder à parte autora os benefícios da justiça gratuita em eventual recurso;

No presente caso, a Reclamante, ora Promovente, se insurge contra a anotação de informação de dívida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, pela instituição financeira Reclamada, no campo “Prejuízo”, no valor de R$ 780,00, data base dezembro/2019 a dezembro/2021, sob o argumento que se refere à restrição já discutida judicialmente, a qual foi declarada indevida nos autos PJE n. 1036385-12.2021.811.0001.

O banco Reclamado, ora Promovido, aduz que o SISBACEN não possui nenhuma natureza de Órgão de Restrição ao Crédito, não é um órgão restritivo igual ao SPC e SERASA, possui o intuito único de esclarecer a respeito de informações disponíveis sobre o cidadão no Banco Central, sendo um banco de que possui dados sobre operações e títulos com características de crédito e respectivas garantias contratadas por pessoas físicas e jurídicas perante instituições financeiras no País. Argumenta ainda que o Sistema de Informações do Banco Central - SISBACEN não se trata de medida restritiva de crédito, mas mero informativo nos registros do BACEN e, por tais motivos, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Da análise dos autos, verifico que a Autora afirma que houve o lançamento de anotações negativas de seu nome no sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR, em razão de débito já declarado inexistente nos autos PJE n. 1036385-12.2021.8.11.0001.

Contudo, conforme se observa no documento juntado na inicial a informação de
“Prejuízo”,
se refere à dívida no valor de R$ 780,00, com data base dezembro/2019 a 11/2021, ou seja, não se trata do mesmo débito discutido nos PJE n. 1036385-12.2021.8.11.0001, o qual era no valor de R$ 532,53, vencido em 12/2018, conforme abaixo se vê:

Desta forma, não há como condenar o Reclamado ao pagamento de indenização a título de dano moral a Reclamante, pois não se vislumbra no presente caso, nenhum ato ilícito praticado por esta ao incluir e manter pelo período de cinco anos o débito não pago como prejuízo junto ao Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR.

Assim, se não restou demonstrado que o débito é ilegítimo e que permaneceu por mais de 05 anos no sistema Informações de Crédito do Banco Central – SCR, vez que se trata de débito com vencimento em 12/2019 e não 12/2018, como informado pela autora, não há o que se falar em manutenção indevida e, tampouco, em indenização por danos morais.

Via de consequência, diante do acolhimento do Recurso do Reclamado, resta prejudicado o recurso da Reclamante.

Ante o exposto,
conheço dos recursos interpostos,
dou provimento ao recurso do Reclamado e julgo improcedente o pedido inicial.
Em consequência,
nego provimento ao recurso da Reclamante
e o condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022